Tribunal: STF
Processo: Rcl 41451
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações: 
    O Município de Canoas/RS afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020438-63.2018.5.04.0201, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Diz ter sido condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos a empregada de prestadora de serviços, considerada terceirização de mão de obra, com base no enunciado nº 331, inciso IV, da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Sustenta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, ressaltando afastado, com fundamento na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 42, inciso XX, da Lei nº 13.019/2014, a vedar a transferência, à Administração Pública, da obrigação de satisfazer encargos trabalhistas em razão da inadimplência da empregadora. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    Vossa Excelência, em 1º de março de 2021, deferiu o pedido de liminar. 
    A interessada não se manifestou.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual. 
          O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Afirma que o reconhecimento da responsabilidade do Poder público, considerada omissão no dever de fiscalizar o cumprimento, pela prestadora de serviços, de obrigações trabalhistas, não implica afastamento, em razão de incompatibilidade com a Constituição Federal, do artigo 42, inciso XX, da Lei nº 13.019/2014, análogo ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
    2. Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, na origem, o artigo 42, inciso XX, da Lei nº 13.019/2014, a disciplinar a responsabilidade exclusiva de organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais atinentes à execução do objeto considerado termo de colaboração ou de fomento. 
    Ao equiparar o dispositivo ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Órgão reclamado assentou a responsabilidade subsidiária do ente público ante falha na fiscalização da execução do que previsto no contrato. Confiram trecho do acórdão:
    […]
    Considero que o caso deve ser solucionado à luz do entendimento vinculante expresso no julgamento da ADC nº 16, ou seja, no sentido de que a norma contida no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê a exclusão da responsabilidade da Administração Pública, é constitucional. O dispositivo em questão diz que "A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento", sendo análogo ao art. 42, XX, da Lei nº 13.019. 
    Ocorre que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é, mais precisamente, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não decorre de modo automático da inadimplência dos créditos trabalhistas. Contudo, estando caracterizada a omissão ou a negligência na fiscalização da execução do objeto contratual, assim como do cumprimento da legislação trabalhista, pelo contratado, não há óbice para a responsabilização subsidiária do ente público. 
    […]
    A responsabilidade dos integrantes da Administração Pública passou a ter um novo enfoque no item V da Súmula 331 do TST, sendo necessária, para a sua configuração, via de regra, a existência de culpa in vigilando do ente público, isto é, demonstração de desídia na fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária pela contratada.
    […]
    Logo, falhou o Município reclamado no seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando e, assim, sendo também responsável pelos prejuízos causados à trabalhadora em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, deve repará-los ex vi legis (art. 5.º, inciso V; § 6.º do artigo 37186; e artigo 114, inciso VII, todos da Constituição da República, assim como o artigo 186 do Código Civil Brasileiro).
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. A par da inadequação de analogia entre o preceito afastado e o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, esse último a excluir a responsabilidade automática da tomadora dos serviços, a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020438-63.2018.5.04.0201, determinando a instauração do incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator